Tribunal: TJES
Processo: 0014702-26.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
GABINETE DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

PROCESSO Nº
0014702-26.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOMAR SILVA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO AUGUSTO FARIA DOS SANTOS - ES13421

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOMAR SILVA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto (convertidas em duas penas restritivas de direito), e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a defesa requer, exclusivamente, a desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

Da mesma forma, a Douta Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Ao revisor.

Vitória-ES, 1 de setembro de 2022.

Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por JOMAR SILVA DA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a ora recorrente nas iras do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto (convertidas em duas penas restritivas de direito), e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em razões recursais, a defesa requer, exclusivamente, a desclassificação do crime para o sediado no art. 28 da Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

Da mesma forma, a Douta Procuradoria de Justiça opina pela manutenção da sentença objurgada.

Pois bem.

Inexistindo questões processuais a serem analisadas nesta fase, passo a análise do mérito recursal,
que
consiste exclusivamente na desclassificação do crime previsto no artigo 33, caput, para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/06.

Consta da peça acusatória que, no 05 de outubro de 2017, no Bairro IBC, na Cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o ora recorrente foi flagrado pelo policial federal (Vinicius Sperandio Gravina) entregando para Ricardo Machado droga conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra, ainda, a denúncia que o referido policial residia próximo ao local do flagrante e observava circulação incomum de motocicletas buzinando, obtendo um determinado produto diretamente do ora recorrente e saindo.

Consigna, ainda, que no dia dos fatos, o agente público estava almoçando e observou que o ora recorrente entregou algo para a pessoa de Ricardo Machado, o que fez com que o mesmo se dirigisse ao local.

Aponta que foi encontrado com a pessoa de Ricardo Machado um pacote de substância de cor marrom aparentando ser maconha e, ao ser questionado, relatou que era usuário da substância e que havia comprado a droga do ora recorrente, “sendo que pagaria pela mesma em torno de R$100,00 (cem reais) a R$120,00 (cento e vinte reais), e que acertaria posteriormente.”

Diante dos fatos narrados, o réu foi denunciado e condenado incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime aberto (convertidas em duas penas restritivas de direito), e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Rememorados os fatos, é possível extrair do caderno processual que a materialidade se encontra devidamente comprovada, conforme o Auto de Apreensão, o laudo de constatação preliminar confirmado pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (
17,5 g de maconha
).

Do mesmo modo, a autoria do crime imputado ao recorrente é indene de dúvidas.

Em juízo, o policial federal (Vinicius Sperandio Gravino), que realizou o flagrante, narrou, de forma
detalhada
, que já suspeitava da venda de entorpecentes pelo ora recorrente, pois a circulação de motos que se dirigiam ao local, buzinando e recebendo determinado produto era incomum, o que fez com que, no dia dos fatos, quando estava almoçando em sua residência, realizasse o flagrante, encontrando a droga, recebendo apoio de dois outros policiais.

Do mesmo modo, perante a autoridade judiciária, o policial federal Andral Luiz Vargas Amaral disse que estava de plantão na Delegacia quando foi acionado pelo policial federal Vinicius Sperandio Gravino para prestar apoio a uma prisão em flagrante de venda de maconha em frente a residência.

Inclusive, o policial disse que o colega já havia mencionado no trabalho a suspeita de venda drogas em frente a sua residência.

Por sua vez, em juízo, as testemunhas de defesa Luiz Nascimento Filho e Selia Maria Cortez Barbosa nada contribuíram para o feito, já que se limitaram a dizer que eram vizinhos do ora recorrente de longa data e que não presenciaram nenhum fato atípico.

Aliás, a própria testemunha Selia havia dito que não sabia o motivo de estar sendo ouvida em juízo, narrando somente que foi em virtude de um pedido da mãe do ora recorrente e, também, que vivia praticamente dentro de casa, justamente por isso não visualizava a movimentação do lado de fora.

Do mesmo modo, a testemunha de defesa Ricardo Machado de Athayde, que foi flagrado comprando a maconha pela autoridade federal, alterou completamente o depoimento prestado em esfera policial, dizendo agora que foi buscar a droga que havia deixado com o ora recorrente, após ter ido ao supermercado, coincidindo exatamente com o que o réu havia relatado perante a autoridade policial.

Porém, não merece credibilidade as palavras da referida testemunha, pois seu depoimento foi inconstante, não sabendo dizer por qual motivo assinou as declarações prestadas na esfera policial, nem onde foi adquirida a droga, limitando-se a dizer que foi na “rua”, defendendo a todo tempo a sua condição de usuário, bem como no momento do flagrante não portava nenhuma compra realizada supostamente no supermercado.

O ora recorrente, por sua vez, em interrogatório judicial, negou os fatos. Disse que um mês antes dos fatos, ele estava discutindo com uma vizinha em razão de “sujeira” de uma obra e que a esposa do policial federal estava presente e por esse motivo acredita que o agente público realizou a prisão, em nítido abuso de autoridade.

Contudo,
em seu depoimento disse que ouviu o policial ao telefone dizendo que era caso de “tráfico e usuário” e logo deduziu que ele seria enquadrado no crime mais grave,
sem explicar a motivação da conclusão
, e pediu que a testemunha
Ricardo Machado de Athayde assumisse a droga.

Tenho, portanto, que “
o depoimento do policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Em suma, em que pese a negativa de autoria do ora recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas, limitando-se a dizer que “foi convidado para fumar”, certo é que os depoimentos prestados detalhadamente pelos policiais federais perante a autoridade judiciária e a forma em que se deu o flagrante delito evidenciam que o mesmo está envolvido no tráfico de drogas, razão pela qual é descabida a tese de desclassificação para o delito sediado no artigo 28 da Lei 11.343/06.

Por derradeiro, embora a pretensão recursal limitou-se a tese de desclassificação, procedi a revisão da dosimetria, não havendo nenhum fundamento para alterá-la de ofício, considerando que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, bem como foi observada a fração de 2/3 para fins de redução relativa ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei 11.343/06).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
O depoimento do policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

2. A autora e materialidade devidamente comprovada, diante
das provas coligidas nos autos. Édito condenatório pela prática do crime de tráfico de drogas mantido.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.